Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
1- A existência do trânsito em julgado para a acusação é o pressuposto para a verificação da prescrição retroativa, nos termos do §1o do art. 110 do Código Penal. Nessa quadra, constatado que o interregno entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é superior ao prazo prescricional atinente à conversão da pena definitivamente cominada, é imperativa a extinção da punibilidade. Assim, ultrapassado o intervalo de 4 (quatro) anos da condenação à pena mínima do delito de coação no curso do processo, tem-se operada a prescrição retroativa.
2- Deu-se provimento ao recurso.